Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-92.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MARTA MARIA DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCOSEGURO S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE.BANCOS. CONTATO VIA WHATSAPP. FOTO DA FILHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃOBANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e evolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que, por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 6. Após contato de número desconhecido via aplicativo de mensagens, contendo a foto de sua filha, a autora/apelante, de forma voluntária, efetuou diversos pagamentos de boletos bancários, cujos pagadores/beneficiários eram pessoas diversas e desconhecidas, que não se confundem com sua filha, fatos que poderiam ser facilmente identificados. Em diligência mínima, o golpe seria descoberto, sobretudo diante da notícia de que uma das operações não foi concluída pelo seu banco, por suspeita de fraude. 7. Não é viável a responsabilização das instituições bancárias pelas fraudes narradas, pois evidenciada a contribuição significativa da autora e a participação de terceiros para a consecução da fraude (culpa exclusiva e/ou de terceiros), além da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, §§ 1o , 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve o descumprimento das regras de direito aplicáveis ao consumidor, especificamente sobre a inversão do ônus da prova. Aduz que houve falha na prestação de serviço do banco recorrido, razão pela qual deve ser condenada a reparar os danos materiais decorrentes do golpe perpetrado contra a insurgente. Aponta que os bancos devem aprimorar seus procedimentos para identificar contas abertas por estelionatários em razão de possuírem todas as ferramentas necessárias para bloquear os pagamentos e evitar maiores danos. Argumenta que houve negativa de vigência aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações e/ou intimações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804 e ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160 (ID74624695). Nas contrarrazões, BANCOSEGURO S.A. E PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas apenas em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM — OAB/DF 81451 (ID 75695968). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima, é plenamente conhecida e divulgada no meio social. Os réus, assim como tantos outros bancos e instituições, têm emitido alertas em canais de comunicação oficiais para que seus clientes fiquem atentos a essa prática nociva. A autora/apelante, de forma voluntária, efetuou diversos pagamentos de boletos bancários, cujos pagadores/beneficiários são pessoas diversas e desconhecidas, que não se confundem com sua filha. Tal fato poderia ser facilmente identificado pela autora. Inclusive, ao tentar realizar uma das transferências solicitadas, o banco Bradesco não a autorizou por “suspeita de fraude” (ID no 71364321, pág. 5), o que deveria ter chamado a atenção da apelante. Em diligência mínima, o golpe seria descoberto. (...) No caso concreto, não se pode afastar a responsabilidade da própria usuária pelos pagamentos voluntários efetuados, com uso de senha pessoal e dispositivo eletrônico homologado. Houve ausência de cautela mínima” (ID 73734031). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerada em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicações e/ou intimações exclusivas em nome dos advogados da recorrente, ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804 e ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160, e do recorrido, BANCOSEGURO S.A. E PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A, JOÃO THOMAZ P. GONDIM — OAB/DF 81451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017